Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-25.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004759-25.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE – IRDR TEMA 03 TJMT C/C TEMA 823 STF – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03/TJMT): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”. (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1004759-25.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SUBSEDE CUIABÁ

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – Subsede Cuiabá (id. 28854993) contra o acórdão proferido, em 6-12-2019, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo autor, restando, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE - VERBAS TRABALHISTAS - IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE – SINDICADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – DIREITO HETEROGÊNEO DOS ASSISTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Apelado não comprovou nas contrarrazões a alteração do estado de fato ou de prova no tocante aos pressupostos da gratuidade, de modo que não há falar em revogação da gratuidade.

A jurisprudência do STJ trilha no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, são legítimos para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos ou individuais homogêneos.

Os direitos pleiteados no presente caso são heterogêneos, pois dependerão de análise específica de cada caso concreto, como por exemplo, verificar se houve ou não a continuidade da contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos, ou, ainda, verificar se houve a justificativa da contratação temporária, como por exemplo, para substituir professor efetivo, o que não configura burla ao concurso público, afastando a nulidade do contrato.

O Embargante sustenta contradição e/ou obscuridade afirmando pela legitimidade do Sindicato Embargante para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente ao pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e FGTS.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados, com a reforma do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos contidos no recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 30484952.

No id. 31691489 foram sobrestados os autos até o julgamento do
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR nº 1019264-42.2019.8.11.0000
.

Diante do julgamento, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação cível, apontando contradição e/ou obscuridade.

O acórdão, ora embargado, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE - VERBAS TRABALHISTAS - IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE – SINDICADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – DIREITO HETEROGÊNEO DOS ASSISTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Apelado não comprovou nas contrarrazões a alteração do estado de fato ou de prova no tocante aos pressupostos da gratuidade, de modo que não há falar em revogação da gratuidade.

A jurisprudência do STJ trilha no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, são legítimos para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos ou individuais homogêneos.

Os direitos pleiteados no presente caso são heterogêneos, pois dependerão de análise específica de cada caso concreto, como por exemplo, verificar se houve ou não a continuidade da contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos, ou, ainda, verificar se houve a justificativa da contratação temporária, como por exemplo, para substituir professor efetivo, o que não configura burla ao concurso público, afastando a nulidade do contrato.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou contradição e/ou obscuridade, com o fim de reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP, nos moldes requeridos na petição inicial.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no decisum a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, pelas razões que passo a expor.

Os embargos visam à reforma do acórdão que manteve a sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do SINTEP para representar os substituídos contratados temporariamente em ação que visa a declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e FGTS.

O fundamento central do acórdão recorrido, com relação a atuação judicial do sindicato resume que:

[...]. Do cotejo dos autos, verifica-se que o Sindicato Recorrente pretende o reconhecimento de que os servidores contratados temporariamente pelo Município de Cuiabá fazem jus ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias, décimo terceiro salário e FGTS, referente ao período não prescrito, em virtude da nulidade dos contratos.

Analisando os documentos anexados aos autos, verifica-se que os cargos que exercem são de Professor, Merendeira, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, no qual o único vínculo que possuem é a pessoa jurídica a que se encontram vinculados. De resto, o período de contratação, salário, entre outras informações, se alteram de acordo com cada caso concreto.

Assim, os direitos pleiteados no presente caso são heterogêneos, pois dependerão de análise específica de cada caso concreto, como por exemplo, verificar se cada verba pleiteada foi ou não adimplida pelo Município; verificar se houve ou não a continuidade da contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos e, ainda, verificar se houve a justificativa da contratação temporária, como por exemplo, para substituir professor efetivo, o que não configura burla ao concurso público, afastando a nulidade do contrato.

A título de exemplo cito o contrato anexado às fls. 970/971, no qual consta a contratação para o cargo de Professor (a) – SME – Edital Processo Seletivo 001/2006, em vacância e/ou substituição de servidor efetivo municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação, na EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA em virtude de concessão/ocorrência de Afastamento diversos, Designações diversas, Cedências, Readaptações de Funções, Licenças diversas, Regime de Contratação Técnica SEDUC/SME [...].

A legitimidade extraordinária do Sindicato para figurar no polo ativo como substituto processual da categoria, ainda que postulando direitos individuais de parte dos integrantes da categoria, encontra amparo no art.
8º
,
III
, da
Constituição Federal
, que assim dispõe: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Ocorre que, a Constituição da República não previu a possibilidade de substituição ampla e irrestrita, traduzindo-se impertinente a pretensão do Sindicato quando objetiva incluir nos direitos da categoria as matérias de direito individual heterogêneo (hipóteses em que a averiguação do direito depende da análise de cada caso, sendo necessário verificar a situação específica de cada servidor).

[...].

Conforme alhures mencionado, a pretensão inicial diz respeito, a interesse individual de servidores contratados temporariamente, objetivando pagamento de 1/3 (um terço de férias), de décimos terceiros salários com base na remuneração integral e do FGTS, que necessita de uma análise concreta e individualizada de cada contratação, a fim de declarar ou não a nulidade do contrato de trabalho, para fins de verificar quais verbas possuem direito.

Desse modo, entendo que a sentença se mostra correta, o que impõe o desprovimento do recurso apresentado pelo Sindicato Recorrido, restando prejudicada as demais alegações apresentadas.

[...].

Em razão de uma gama de ações com objeto idêntico ao dos autos, instaurou-se o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR nº 1019264-42.2019.8.11.0000, recentemente julgado procedente nos termos da seguinte ementa:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13º SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas.

(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/7/2022, Publicado no DJE 10/8/2022)

Somado a isso, a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Tema 823 (RE 883.642) -
verbis
:
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

Dito isto, tem-se que a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre a municipalidade e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos, e com ela a limitação do pedido.

Por outro lado,
no que se refere a pedido meritório, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, dado que o Sindicato anexou listas e documentos para além do rol de substituídos, os quais não traduzem, com seria esperado, a brandida afronta as regras da contratação temporária e do concurso público (art. 37, II e IX, da CF), o que obsta a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Sindicato em seu efeito infringente, para reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP, e consequentemente desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023